Tribunal: STF
Processo: ARE 1241950
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Max Campos Freire contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “Rito sumário. Ação de Reposição de Benefício Previdenciário em face de Niterói Previ. Servidor público do Município de Niterói. Alegação de que o réu descontou parcela de seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Emenda Constitucional n.º 41/2003. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo autoral. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da sentença guerreada. Preliminarmente, devem ser rejeitados os Agravos Retidos interpostos pelo autor. Pretende o autor lhe sejam restituídos valores descontados após a edição da Lei Municipal n.º 2.309/2006, que elevou o subsídio do Prefeito para R$ 20.914,62. Neste passo, ressalte-se que a matéria é exclusivamente de direito, qual seja, suspensão dos efeitos da Lei Municipal n.º 2.309/2006. De fato, trata-se de demanda de pouca complexidade, isto é, não requer a produção de outras provas. Sendo assim, na hipótese de o Juízo ratificar a aplicação daquela Lei, o autor continuará a sofrer os corretos descontos a título de teto remuneratório, tendo como parâmetro o subsídio do Chefe do Poder Executivo. Caso contrário, seus proventos não sofrerão o referido corte, passando o Apelante a perceber acima do teto constitucional. Nessas circunstâncias, correta a adoção do rito sumário bem como a decisão que indeferiu a produção de prova documental requerida pelo Autor, não acarretando cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, tendo em vista caber ao juiz aferir se os fatos relevantes à solução do conflito encontram-se suficientemente comprovados, além de, como destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não de produção de provas, impedindo a elaboração daquelas consideradas desnecessárias ou que venham tumultuar ou procrastinar o feito. Sistema da persuasão racional do magistrado (artigos 130 e 131 do CPC). Ademais, deve ser ressaltado que o valor atribuído à causa que é inferior a sessenta salários mínimos (fl. 08), adequando-se à norma contida no artigo 275 do CPC. Precedentes do TJERJ. Quanto ao mérito, registre-se que várias leis se sucederam na determinação do valor do subsídio mensal do Prefeito de Niterói e, consequentemente, do subteto do funcionalismo local, tendo, em 2006, com a edição da Lei municipal n.º 2.309, alcançado o seu maior valor (R$ 22.587,78). Em 13/10/2008, sobreveio a Lei n.º 2.601, que reduziu aquele valor a R$ 20.500,00, circunstância que provocou a necessidade de adequação dos proventos do autor ao subteto, em valor inferior ao anterior. Daí a pretensão do autor de condenar-se o réu a aplicar, como teto remuneratório, o fator de redução estipulado pela Lei n.º 2.309/06, vigente antes do advento da Lei n.º 2.601/08, em homenagem à garantia do direito adquirido. A remuneração dos servidores públicos municipais, reitere-se, tem por paradigma o subsídio do Prefeito, tal a diretriz da norma constitucional que flexibilizou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e reconheceu que nenhum valor constitucional é absoluto e intangível, porquanto admite ponderação com outros princípios igualmente constitucionais. Tanto que a Lei municipal n.º 2.309/06, que fixou o subsídio do Prefeito de Niterói em R$ 22.587,78, foi declarada inconstitucional pelo TCE, a desautorizar a cogitação de direito adquirido. Precedentes do STF. Portanto, estabelecido que inexiste direito adquirido com base em lei inconstitucional. Súmula n.º 473 do STF. Dos atos ilegais não se originam direitos. A limitação da remuneração dos servidores públicos municipais aos vencimentos do Prefeito decorre do artigo 37, inciso XI, da CF/88, com redação da Emenda Constitucional n.º 41/2003. Inocorrência de ofensa ao princípio da irredutibilidade. Com efeito, foi proferida sentença em consonância com Lei declarada inconstitucional pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/RJ), no processo n.º 218847-4/2007, conforme documentos de fls. 109/138. Súmula n.º 347 do STF. Precedentes do TJERJ. Apelação cujas razões se mostram manifestamente improcedentes e em confronto com a jurisprudência iterativa do STF e do TJERJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, na forma do Artigo 557, ‘caput’, do CPC.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe referir, desde logo, que o tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 5º, LVI, da Constituição não se acha devidamente prequestionado.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Cabe acentuar, de outro lado, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Convém registrar, ainda, no que se refere às demais alegações de violação a preceitos constitucionais, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõem:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local, sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em interpretação de direito local:
    “A remuneração dos servidores públicos municipais, reitere-se, tem por paradigma o subsídio do Prefeito, tal a diretriz da norma constitucional que flexibilizou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e reconheceu que nenhum valor constitucional é absoluto e intangível, porquanto admite ponderação com outros princípios igualmente constitucionais. Tanto que a Lei municipal n.º 2.309/06, que fixou o subsídio do Prefeito de Niterói em R$ 22.587,78, foi declarada inconstitucional pelo TCE, a desautorizar a cogitação de direito adquirido.
    …..................................................................................................
    Portanto, estabelecido que inexiste direito adquirido com base em lei inconstitucional, tal como, no plano infraconstitucional, o verbete 473, da Súmula do STF, declara que dos atos ilegais não se originam direitos, escorreita se mostra a redução vinculada à Lei municipal nº 2.601/08, que, seguindo orientação do Tribunal de Contas do Estado, fixou o salário do chefe do executivo de Niterói em R$ 20.500,00. Tal lei, ao funcionar como teto remuneratório, obriga a limitação do valor dos proventos do autor, sem ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    …..................................................................................................
    Ademais, o inciso XV do artigo 37 da CRFB está limitado pelo inciso XI que prevê o subsídio do Chefe do Executivo Municipal como teto para o funcionalismo daquele Município. Portanto, se a Lei n.º 2.601/2008 estabeleceu subsídio de R$ 20.500,00, este será o teto do funcionalismo em Niterói para o caso em análise.”
    Impende destacar, em face de sua extrema pertinência, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, proferido no ARE 1.014.963/RJ:
    “Efetivamente, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a remuneração da ora recorrente, servidora pública municipal, não pode exceder o subsídio mensal de prefeito municipal, sendo, portanto, correto os descontos realizados em seu contracheque.
    Por sua vez, a recorrente, ao entendimento de que o Decreto Municipal 23.919/2004 fora revogado pela Lei Municipal 3.881/2004, defende que os seus vencimentos ‘não excede o limite legitimamente instituído pela mencionada lei municipal’ (fl. 8, Doc. 3).
    A solução dessa controvérsia, portanto, na forma como colocada pela recorrente, depende da análise de legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Impõe-se referir, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.001.533-AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.248.855/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI, XIII E XV, DA LEI MAIOR. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SUBSÍDIO DO PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.881/2004 OU DO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.919/2004. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação imediata dos limites máximos de remuneração do servidores públicos fixados pela Emenda Constitucional nº 41/2003.
    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    4. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica ‘in casu’.
    5. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (RE 1.149.026-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER)
    É preciso destacar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator